Tribunal: TJBA
Processo: 8038643-70.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038643-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMANDA SALLES MIRANDA SANTOS e outros Advogado(s): MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO registrado(a) civilmente como MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE CARGOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA (CBMBA) E DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA (PMBA). ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de equiparação remuneratória entre cargos do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) e da Polícia Militar da Bahia (PMBA), sob alegação de existência de atribuições e responsabilidades semelhantes. Os embargantes sustentam a existência de contradição, omissão e obscuridade quanto às distinções funcionais entre os cargos comparados e à análise de dispositivos constitucionais estaduais supostamente não considerados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada incorre em contradição ao não reconhecer a similitude funcional entre cargos do CBMBA e da PMBA; (ii) definir se houve omissão quanto à análise dos arts. 47 e 48 da Constituição do Estado da Bahia; e (iii) estabelecer se a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais impede o prequestionamento necessário à interposição de recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada distingue de forma objetiva as atribuições e níveis hierárquicos exigidos para os cargos de Diretor de Departamento e Diretor Adjunto do CBMBA e da PMBA, evidenciando a inexistência de identidade funcional plena entre eles. A complexidade funcional não se resume às atribuições legais, abrangendo o ambiente organizacional e o grau de responsabilidade, conforme reconhecido por precedentes do STF. Não há omissão quanto à Constituição do Estado da Bahia, pois, embora ausente citação literal dos artigos 47 e 48, a decisão enfrentou a matéria da isonomia funcional e remuneratória sob o prisma da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional. A alegação de omissão quanto à análise das Leis Estaduais nº 14.572/2023 e nº 13.201/2014 não procede, pois o acórdão reconheceu semelhanças pontuais entre cargos das duas corporações, mas reafirmou a diferença de complexidade e estrutura organizacional. O princípio da isonomia constitucional (art. 5º, caput, CF/1988) não impõe equiparação automática entre cargos de instituições distintas quando há critérios objetivos de diferenciação. A alteração de símbolos remuneratórios depende de lei específica, sendo vedado ao Judiciário intervir para promover equiparação remuneratória (art. 37, X, CF/1988). Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais suscitados, ainda que não mencionados expressamente, porquanto a tese jurídica foi suficientemente enfrentada no acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a tese jurídica central é devidamente enfrentada. A equiparação remuneratória entre cargos de corporações militares distintas exige identidade funcional plena e previsão legal específica. A complexidade funcional envolve fatores institucionais e hierárquicos, não se esgotando nas atribuições formais do cargo. O Judiciário não pode promover alteração de símbolos remuneratórios sem amparo em lei específica, sob pena de violação ao art. 37, X, da CF/1988. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; art. 37, X; art. 39, § 1º. CE/BA, arts. 47 e 48. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 603, Pleno, j. 23.06.2005; STF, ADI nº 3369, Pleno, j. 18.08.2005; STF, ADI nº 2075, Pleno, j. 20.03.2003; TCE/PR, Acórdão nº 1855/10, Tribunal Pleno (Consulta nº 443246/09). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8038643-70.2023.8.05.0000, embargantes AMANDA DOS SANTOS SALES e ROGÉRIO CERQUEIRA DIAS e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I